Tribunal: TJSP
Processo: 1038789-66.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de veículo ocorrido em virtude de buraco na via. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Em recente julgado por votação unânime do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, em hipóteses de acidente com veículo nas quais se discuta a responsabilidade estatal ou de suas concessionárias pelos

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de veículo ocorrido em virtude de buraco na via. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Em recente julgado por votação unânime do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, em hipóteses de acidente com veículo nas quais se discuta a responsabilidade estatal ou de suas concessionárias pelos danos sofridos nesse acidente, a competência recursal é das Câmaras que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Apelação não conhecida. Conflito de competência suscitado.